Tribunal: TJMT
Processo: 1030363-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030363-17.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO 3M LTDA - EPP - CNPJ: 06.859.331/0001-68 (EMBARGANTE), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), FRIGORIFICO 3M LTDA - EPP - CNPJ: 06.859.331/0001-68 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE ANALISADA – CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA À DEFENDIDA PELO EMBARGANTE – INCONFORMISMO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não há que se falar em contradição e omissão quando o acórdão embargado aborda amplamente a matéria fático-jurídica, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

2. Os embargos declaratórios não se prestam como meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por FRIGORIFICO 3M LTDA - EPP contra acórdão (ID. 191098184) prolatado pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em sede de julgamento do Recurso de Apelação, por unanimidade e nos termos do voto da Desembargadora Relatora, conheceram do recurso e, no mérito, desproveram o apelo.

Em suas razões recursais (ID. 192691179) a parte embargante alega que existem omissões no acórdão embargado, em relação a inobservância do que foi decidido na ADIn 5.635- RJ (ID. 192691179 - Pág. 3), e contradições em face do apontado
leading case
, em relação as teses relacionadas ao princípio da anterioridade e vinculação de receita (ID. 192691179 - Pág. 4).

Na certidão de ID. Num. 192730163, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O Estado de Mato Grosso, apesar de regularmente intimado para oferecer contrarrazões (ID. 192730187), deixou de apresentá-las, tendo sido tal fato certificado nos autos (ID. 196626152).

Por fim, o Ministério Público manifestou ciência (ID. 199290693).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existem omissões e contradições no acórdão impugnado, de modo que opôs o presente recurso a fim suprir tais máculas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que foi apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal (ID.191098184), conforme se vê abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - ICMS - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF - INOCORRÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO CRIADA NA MESMA LINHA DOS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ADEQUACÃO DE OFÍCIO.

1. O FEEF possui natureza jurídica de fundo especial, constituído por recursos provenientes, dentre outros, dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, neste Estado, como contrapartida para a fruição de incentivos e benefícios fiscais que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 10.709/2018.

2. O Convênio ICMS n.o 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante, não havendo, pois, que se falar em ilegalidade em sua cobrança.

3. Por não possuir natureza compulsória, o FEEF não se enquadra no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagesimal.

4. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Honorários de sucumbência adequados, de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
FRIGORÍFICO 3M LTDA - EPP
, contra a sentença vista no id. 148127318, proferida pelo Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior, MM. Juiz da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica-Tributário, pela qual foi julgado improcedente o seu pedido para que fosse declarada a inexistência de relação jurídica entre a Apelante e o Apelado, bem como a inconstitucionalidade da contrapartida financeira destinada ao FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal.

Em suas razões (id. 148127321), a Apelante sustenta que:

- a instituição do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF) pela Lei Estadual n.o 10.709/2018, publicada em 28/06/2018, impôs contribuição mensal de 3,5% sobre o montante das operações internas de carnes e miudezas, do qual a Apelante era isenta pela regra do regime anterior (RICMS/2014, art. 2o, III – Anexo IV), aduzindo que tal imposição é inconstitucional, violando preceitos constitucionais e dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN);

- não se beneficia de incentivos fiscais setoriais, já que a isenção de ICMS para as operações com carne é direcionada ao consumidor final, não à empresa frigorífica;

- a cobrança do FEEF se configura um imposto disfarçado, sendo inconstitucional pela ausência de competência residual do Apelado em matéria de impostos, além de não se adequar ao regime de repartição de receitas entre os entes federados, violando, ainda, o princípio da anterioridade e a proibição de vinculação da receita de impostos.

(gn)

Dessa forma, requer que o recurso seja conhecido e provido, sendo afastada a cobrança do FEEF no período de julho de 2018 a dezembro de 2019 e declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos legais pertinentes.

Contrarrazões do Estado/Apelado pelo desprovimento do recurso, ao argumento da legalidade e/ou inconstitucionalidade da cobrança do FEEF.

Recurso tempestivo (id. 148127325) e preparado (id. 148964168).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção na lide. (id. 153969657).

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Cinge-se o objeto do Apelo interposto pelo
FRIGORÍFICO 3M LTDA – EPP
à legalidade da cobrança, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, do FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal em seu desfavor.

Pois bem.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) é um instrumento de natureza financeira instituído no Estado de Mato Grosso pela Lei n.o 10.709/2018, com o propósito de promover o equilíbrio das contas públicas estaduais e a sustentabilidade fiscal.

O FEEF possui natureza jurídica de fundo especial, constituído por recursos provenientes, dentre outros, do recolhimento realizado, por contribuintes, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, neste Estado, como contrapartida para a fruição de incentivos e benefícios fiscais que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa no art. 1o, parágrafo único, da Lei n.o 10.709/2018
. (g.n.)

Logo, de plano resta afastada a alegação da Apelante de que a cobrança do FEEF constitui um novo imposto, pois evidente a ausência de compulsoriedade da contribuição, entendimento decorrente do teor da cláusula primeira do Convênio Confaz n.o 42/2016
,
verbis
:
(g.n.)

“
Cláusula primeira.
Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos:

I - condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício; ou

II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício.

§ 1o O descumprimento, pelo beneficiário, do disposto nos incisos I e II do
caput
por 3 (três) meses, consecutivos ou não, resultará na perda definitiva do respectivo incentivo ou benefício.

§ 2o O montante de que trata o inciso I do
caput
será calculado mensalmente e depositado na data fixada na legislação estadual ou distrital”.

A mesma conclusão se extrai dos arts. 1o e 3o, da Lei Estadual n.o 10.709/2018:

“Art. 1o. Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato

Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei
(g.n.)

“Art. 3o. Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais

ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Saúde - FES/MT e do Fundo de Apoio às Ações Sociais de Mato Grosso - FUS/MT, com observância do disposto nos arts. 4o a 10 e 12 desta Lei”
(g.n.)

Por isso mesmo, a jurisprudência deste Sodalício se firmou no sentido de que a contribuição ao FEEF não tem natureza de imposto. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS -
FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS

A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO - LICITUDE CONSTATADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.
O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo
, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima. Sentença mantida.” (N.U 1003400-35.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 08/11/2023) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE

RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - ICMS - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - FEEF - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA
- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança. 2.
O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo
, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima. 2. Recurso desprovido.” (N.U 1024816- 93.2018.8.11.0041, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/10/2023, publicado no DJE 26/10/2023) (g.n.)

Portanto, não vinga o argumento da Apelante de que não foram observados os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício quando da instituição da FEEF, pois não se aplicam ao caso, dada a natureza própria da contribuição recolhida ao fundo, que não é a de imposto
.
(gn)

A Apelante também afirma que goza de isenção fiscal para as operações realizadas com carnes e derivados, que
“não foi introduzida no ordenamento jurídico estadual através da celebração de convênio, mas por concessão unilateral do Estado de Mato Grosso, por meio de decreto”
(id. 148127321, p. 4).

A despeito de se tratar de isenção fiscal introduzida pelo próprio Apelado,

o fato não desnatura sua condição de benefício fiscal, ainda que concedido de forma unilateral. Inobstante, posteriormente, com o advento da Lei n.o 10.709/2018, o próprio concedente, aqui Apelado, passou a prever a cobrança do FEEF sobre esse benefício, do qual goza a Apelante
,
verbis
:
(g.n.)

“
Art. 3o.
Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Saúde - FES/MT e do Fundo de Apoio às Ações Sociais de Mato Grosso - FUS/MT, com observância do disposto nos arts. 4o a 10 e 12 desta Lei:

(...)

IX - contribuintes que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques, com isenção de ICMS prevista no inciso III do caput do art. 2o do Anexo IV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014.”

Desse modo, tenho que o fato em si
não desnatura e nem torna ilegal a cobrança da FEEF, já que ainda persiste a opção ao contribuinte em renunciar ao benefício fiscal concedido, a fim de evitar o recolhimento da contrapartida ao Fundo
. (g.n.)

No presente caso, verifica-se da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória, que o Autor/Apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% do valor atualizado da causa (id. 148127318).

Ocorre que foi atribuído à causa o valor de R$1.411.825,56 (hum milhão, quatrocentos e onze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), razão pela qual, em se tratando de matéria de ordem pública, é medida impositiva a correção, de ofício, dos honorários advocatícios sucumbenciais, com vistas à observância da regra de escalonamento previstas no art. 85, §§ 3o e 5o do CPC, sem que isso configure
“
reformatio in pejus
”
e/ou decisão
“extra petita”
.

Promovo, pois, à sua devida adequação, determinando a observância aos parâmetros do art. 85, §3o, e incisos do CPC, fazendo com que incidam na forma prevista no §5o do mesmo dispositivo legal, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, assim por diante, em sendo o caso, sempre no percentual mínimo legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Frigorífico 3M Ltda - EPP
, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios em
1% (um por cento)
, de forma escalonada e sempre considerando o percentual mínimo legal
de cada faixa
, com juros moratórios calculados pela SELIC, conforme EC n.o 113/2021, a partir do trânsito em julgado (§16 do mesmo artigo), vedada a sua cumulação com correção monetária para evitar
bis in idem
(STJ. EDcl no A EDcl no AgInt no REsp no 1.960.431/DF, Rel. Min.
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022).

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Desembargadora Relatora
” (
Grifos no original
).

Assim,
houve correta aplicação dos fundamentos jurídicos ao caso concreto pelo Colegiado Recursal, que conciliou acertada interpretação normativa com as decisões já proferidas nesse E. Tribunal de Justiça, e adequadamente enfrentou as questões de fato e de direito suscitadas.

Como se vê nos destaques acima (ID.191098184), o voto da Relatora, por unanimidade aprovado na Câmara, se debruçou extensamente sobre as teses recursais suscitadas, tendo consolidado entendimento pela constitucionalidade do Fundo Estadual, cuja “
natureza própria da contribuição recolhida ao fundo, que não é a de imposto
” afasta as limitações constitucionais ao poder de tributar e “
não desnatura e nem torna ilegal a cobrança da FEEF, já que ainda persiste a opção ao contribuinte em renunciar ao benefício fiscal concedido, a fim de evitar o recolhimento da contrapartida ao Fundo
”.

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração opostos não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo Art. 1.022 do Código de Processo Civil, restando evidente que tenta a Embargante, pelos aclaratórios, promover a rediscussão de julgado em virtude do inconformismo com conclusão jurídica diversa à defendida em sua inicial.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023).

Assim, firme em tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024